Tribunal: STF
Processo: Rcl 81025
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Santa Luzia Empreendimento Imobiliário S.A. - Em Liquidação, contra ato do Superior Tribunal de Justiça.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o juízo reclamado teria afrontado a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 4, julgado no âmbito da repercussão geral, no qual esta Corte tratou do termo a quo do prazo prescricional da ação de repetição de indébito relativa a tributos sujeitos a lançamento por homologação e pagos antecipadamente.



    Narra que a 1ª Turma do STJ entendeu que poderia aplicar o prazo de 5 anos ao caso concreto, não obstante sua ação de repetição de indébito, referente a tributo sujeito a lançamento por homologação, ter sido proposta em 1989, antes, portanto, da vigência da Lei Complementar 118/2005. Afirma que, enquanto esta Corte reconhece a impossibilidade de retroação dos efeitos da aludida lei complementar, a Primeira Turma do STJ decidiu em sentido contrário ao decidido no Tema 4 do STF.



    Argumenta que até 2005, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para ajuizamento de ação de repetição de indébito tributário era de 10 anos, contados do pagamento. Aduz que a Lei Complementar 118 reduziu para 5 anos esse prazo, estabelecendo em seu art. 4º que este teria aplicabilidade imediata.



    Alega que, entretanto, esta Corte, ao julgar o Tema 4, reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação retroativa da redução de prazo que alcance prazos já interrompidos, prevista na segunda parte do art. 4º da LC 118/05.



    Assevera que, no caso concreto, tendo em vista o ajuizamento da ação ter ocorrido em 1989, antes da vigência da LC 118, a parte reclamante pode se valer do prazo de 10 anos para o ajuizamento de sua ação de repetição de indébito. Aduz que, como o trânsito em julgado ocorreu em 1997 e a execução foi promovida em 2006, dentro do prazo decenal, não há que se falar em prescrição da pretensão da parte recorrente.



    Aponta que, mesmo considerando que a ação foi ajuizada antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, o acórdão reclamado entendeu que se aplicaria o prazo de 5 anos, e não o de 10 anos. Defende assim que a decisão reclamada aplicou a legislação vigente a fatos pretéritos, contrariando frontalmente o princípio constitucional da segurança jurídica. 



    A Procuradoria-Geral manifestou-se em parecer ementado nos seguintes termos:



    “Constitucional e Tributário. Reclamação. Execução de sentença de repetição de indébito. Prescrição. Alegação de contrariedade ao Tema 4/RG. Falta de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma. – Requer-se a improcedência da reclamação”. (eDOC 27, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, a parte reclamante alega que o juízo reclamado teria afrontado o decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 566.621, Tema 4, que tratou sobre o termo a quo do prazo prescricional da ação de repetição de indébito relativa a tributos sujeitos a lançamento por homologação e pagos antecipadamente.



    Não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro sequer a aplicação do referido tema na hipótese, julgado por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Transcrevo, a propósito, a ementa da decisão reclamada:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. SÚMULA 150/STF. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. SÚMULA 625/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional da pretensão executória do contribuinte é de cinco anos, conforme previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional e na Súmula 150/STF ("Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"), contando-se, na hipótese dos autos, do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito à restituição dos valores indevidamente pagos. 2. O procedimento de compensação na esfera administrativa não constitui causa interruptiva da prescrição executiva segundo o entendimento consolidado na Súmula 625/STJ: "O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública". 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (eDOC 16, p. 2)



    Além disso, com relação a tese firmada no referido precedente, registro que, no julgamento de mérito, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de cinco anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, isto é, a partir de 9 de junho de 2005. 



    Na ocasião, firmou-se a orientação no sentido de que a lei não poderia retroagir para atingir pretensões já ajuizadas, ou seja, direitos já exercidos, seja mediante requerimento administrativo ou, se necessário, ajuizamento de ação judicial.



    Eis a ementa desse julgado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido”.



    (RE 566.621, Rel. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11.10.2011)



    Na oportunidade, o Pleno desta Corte firmou a tese de que ”é inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005”.



    Na hipótese, verifico que o Superior Tribunal de Justiça assentou que a prescrição da pretensão executória da parte reclamante é de cinco anos, nos termos previsto no art. 168 do CTN e na Súmula 150/STF, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão reclamado:



    “A despeito das alegações da parte agravante, razão não lhe assiste. 



    O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional da pretensão executória do contribuinte é de cinco anos, conforme previsto no art. 168 do CTN e na Súmula 150/STF ("Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"), contando-se, na hipótese dos autos, do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito à restituição dos valores indevidamente pagos. 



    Também se encontra consolidada a orientação de que o procedimento de compensação na esfera administrativa não constitui causa interruptiva da prescrição executiva. Aliás, é nesse sentido o enunciado 625 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública". (eDOC 16, p. 3-4)



    Nesses termos, verifica-se que o acórdão reclamado segue a mesma tese adotada pelo acórdão paradigma. Com efeito, o Tribunal reclamado entendeu pela aplicabilidade do prazo prescricional estabelecido na Lei Complementar 118, na hipótese de a execução de título judicial ter sido ajuizada em dezembro de 2006, conforme no RE 566.621 (Tema 4), um vez que a pretensão se deu em data posterior a 9 de julho de 2005. 



    Não obstante, as razões suscitadas pela parte para afastar a conclusão do tribunal reclamado decorrem de análise da interrupção do prazo prescricional, matéria infraconstitucional, para a propositura de execução de título executivo em ação de repetição de indébito, e não da tese firmada no referido precedente.



    Assim, não se verifica similitude entre o caso dos autos e a matéria tratada no Tema 4, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Na decisão reclamada não se evidencia a invalidação de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista. II- O adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna, não se equiparando às horas in itinere, direito referência no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. III – Não há relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO). IV – Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (Rcl 53.396 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8.8-2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 73.224 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12.12.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de liminar. (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente